Tribunal: TJSP
Processo: 1020920-97.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Ação declaratória - Veículo apreendido - Perda da propriedade ou posse do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que importa dispensa do pagamento do tributo - Exegese do artigo 14 da Lei Estadual no. 13.296/08 e do artigo 1o do Decreto Estadual no. 40.846/96 - Inexigibilidade de débitos de IPVA relativos a períodos posteriores à apreensão do veiculo - Reparação

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Ação declaratória - Veículo apreendido - Perda da propriedade ou posse do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que importa dispensa do pagamento do tributo - Exegese do artigo 14 da Lei Estadual no. 13.296/08 e do artigo 1o do Decreto Estadual no. 40.846/96 - Inexigibilidade de débitos de IPVA relativos a períodos posteriores à apreensão do veiculo - Reparação de danos morais – Protesto indevido de título e apontamentos negativos – Dano moral in re ipsa – Indenização cabível – Precedentes - Procedência da ação – Reforma da sentença.
2. Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual não providos; recurso de apelação do autor provido, mas apenas em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020920-97.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARCELO JOSÉ
JACOBUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário da Fazenda Estadual e deram
provimento, em parte, ao recurso de apelação do autor. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 1020920-97.2018.8.26.0114 - Voto no. 30357 - Campinas
2
VOTO 30357
COMARCA: CAMPINAS
APELAÇÃO CÍVEL No. 1020920-97.2018.8.26.0114
APELANTE/APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO/APELANTE: MARCELO JOSÉ JACOBUCCI
JUIZ PROLATOR: WAGNER ROBY GIDARO
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Ação declaratória - Veículo apreendido - Perda da propriedade
ou posse do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que
importa dispensa do pagamento do tributo - Exegese do artigo 14
da Lei Estadual no. 13.296/08 e do artigo 1o do Decreto Estadual
no. 40.846/96 - Inexigibilidade de débitos de IPVA relativos a
períodos posteriores à apreensão do veiculo - Reparação de danos
morais Protesto indevido de título e apontamentos negativos
Dano moral in re ipsa Indenização cabível Precedentes -
Procedência da ação Reforma da sentença.
2. Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual
não providos; recurso de apelação do autor provido, mas apenas
em parte.
Trata-se de apelações cíveis interpostas em face da sentença de
fls. 201/206, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a
ação para declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA lançados em nome
do autor para o veículo de placa DBV2235, RENAVAM 777699850, a partir
de 2009, bem como para cancelar o protesto oriundo do 2o Tabelião de
Protestos (fls. 25), confirmando a decisão que antecipou a tutela. Os
honorários foram fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, arcando
cada parte com metade da verba respectiva em favor do advogado ex adverso,
ressalvada a gratuidade processual. No mais, recorreu-se de ofício. O valor
da causa original é de R$ 10.000,00 (vide fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 1020920-97.2018.8.26.0114 - Voto no. 30357 - Campinas
3
A Fazenda Estadual apelou (fls. 210/214), alegando, em síntese,
que o IPVA tem como fator gerador a propriedade e não a posse do veículo.
O autor continua responsável pelo pagamento do tributo, pois deveria retirar o
veículo ou solicitar a sua baixa respectiva. Em 06/11, o veiculo encontrava-se
em condições de circulação. Tão-somente os débitos de IPVA dos exercícios
de 2011 a 2013 estão prescritos, de modo que foram cancelados
administrativamente.
O autor apelou (fls. 215/219), alegando, em síntese, que deve ser
indenizado moralmente pelo evento lesivo, pois sofreu apontamentos
negativos decorrentes da cobrança de IPVA, embora tenha noticiado a
apreensão do veiculo em tela. A própria administração estadual reconheceu a
prescrição do débito e a falha na cobrança. A indenização deve ser fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Houve resposta (fls. 227/232 e 238/241).
É o relatório.
Tanto o reexame necessário quanto o recurso voluntário da
Fazenda Estadual não comportam provimento, ao passo que o recurso de
apelação do autor deve ser provido, mas tão-somente em parte.
Primeiramente, afasta-se a prejudicial arguida pelo autor em sua
resposta (fls. 227/232). A desistência da execução fiscal aludida pelo autor
não interfere no trâmite desta demanda. Como esclareceu a Fazenda Estadual
(fls. 258/259), a desistência do processo de execução objetiva apenas a
racionalização da cobrança respectiva, pelo valor da dívida em aberto,
consoante os documentos de fls. 252/253. Portanto, persiste o interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 1020920-97.2018.8.26.0114 - Voto no. 30357 - Campinas
4
recursal da Fazenda Estadual.
Ao meritum.
In casu, segundo os documentos que instruem a petição inicial, o
automóvel objeto da ação foi apreendido, em 09/08 (fls. 125 e 133/134), não
estando mais na posse do autor. O veiculo, inclusive, já havia sido objeto de
ação de busca e apreensão promovida pela instituição financeira (fls. 67/69 e
73/75). Entretanto, persistiram débitos de IPVA sobre o veículo, os quais
estavam sendo cobrados do autor.
Com efeito, a Lei Estadual no. 13.296/08, que estabelece o
tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, expressamente prevê a dispensa do pagamento do
imposto a partir do mês de ocorrência do evento nos casos de perda do
veículo:
Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da
ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do
veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São
Paulo, na seguinte conformidade:
I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o
mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do
veículo;
II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício
subsequente ao da ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 1020920-97.2018.8.26.0114 - Voto no. 30357 - Campinas
5
§ 1o - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do
pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente
ao evento, ainda que no mesmo exercício.
§ 2o - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto
incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento
nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do
território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em
regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.
§ 3o - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à
compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo.
Por sua vez, o Decreto Estadual no. 40.846/96, que regulamenta a
dispensa do pagamento do IPVA, assim estabelece, in verbis:
Artigo 1o - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto,
roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse.
Portanto, considerando-se que o fato gerador do IPVA é a
propriedade de veículo automotor de qualquer espécie e ocorre em 1o de
janeiro de cada ano, nos termos do artigo 1o da Lei Estadual no. 13.296/08, é
patente a inexigibilidade do tributo a partir da ocorrência do evento que
ocasionou a descaracterização de seu domínio ou da sua posse, o que afasta a
possibilidade da tributação. Compreendida a regra jurídica incidente sobre o
tema, é necessária a análise da hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 1020920-97.2018.8.26.0114 - Voto no. 30357 - Campinas
6
Com efeito, o veículo sobre o qual incide o tributo ora cobrado
foi apreendido em 09/08 (fls. 125 e 133/134). Na espécie, não há dúvida
quanto à perda da posse do veículo descrito na petição inicial após a
apreensão efetivada. Ademais, não houve a retomada da posse, com
possibilidade de perda da propriedade pelo leilão que seria designado para a
sua venda. A apreensão, portanto, foi apta a descaracterizar a posse, tal como
estabelece o artigo 1o do Decreto Estadual no. 40.846/08, a partir do mês da
ocorrência do evento (09/08), uma vez que o autor não mais dispunha do bem
a partir de então. Como a cobrança e os apontamentos negativos respectivos
são de período posterior, persiste a declaração de inexigibilidade do crédito
tributário relativo ao IPVA, conforme decidido em 1a instância.
O dano moral é devido.
É evidente que a cobrança indevida do débito em apreço, com
sua inscrição na Dívida Ativa e ameaça ou protesto de título, configura evento
passível de reparação civil no campo moral. Trata-se de dano in re ipsa, que
deve ser indenizado, ainda que o título respectivo tenha sido cancelado
administrativamente. Ilustrativamente, seguem alguns julgados desta C.
Câmara: (1) AC 1004774-87.2016.8.26.0554 Relatora: Isabel Cogan
julgado em 17/04/17; (2) AC 1052905-15.2014.8.26.0053 Relator:
J.
M.
Ribeiro
de
Paula

j.
15/03/17;
(3)
AC
1005727-03.2015.8.26.0161 Relator: Edson Ferreira julgado em
31/01/17.
Essa posição encontra-se em consonância com o entendimento
do E. STJ em casos parelhos: “(...) O STJ, no que se refere
especificamente à indenização por dano moral, possui entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 1020920-97.2018.8.26.0114 - Voto no. 30357 - Campinas
7
de que esta é cabível, com base na simples prova de que houve
inscrição, ou manutenção, indevida de registro nos órgãos de
proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo
prejuízo sofrido pela parte (...)” (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe
12/06/2013).
Ainda nesse sentido: “(...) O STJ firmou o entendimento de
que a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes gera o dever
de indenizar o dano moral (...) Por analogia, a manutenção indevida
no Cadin, contrariando decisão que deferiu tutela antecipada que
determinou a exclusão da inscrição, também dá ensejo à
indenização por danos morais (...)” (AgRg no REsp 1256420/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe
23/09/2011).
Seguem outros precedentes: (1) AgInt no REsp 905.710/RJ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
02/06/2016, DJe 17/06/2016; (2) AgRg no REsp 1002684/AL, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
05/05/2016, DJe 17/05/2016; (3) AgRg no REsp 1125388/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, recurso julgado em
03/05/2016, DJe 13/05/2016; (4) AgRg no REsp 1486517/RS, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, recurso julgado em
03/05/2016, DJe 12/05/2016; (5) AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 1020920-97.2018.8.26.0114 - Voto no. 30357 - Campinas
8
julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016.
Como é cediço, considera-se dano moral a intensa dor que não se
confunde com as agruras que fazem parte do dia-a-dia da vida em sociedade.
O reconhecimento de tal dano pressupõe um considerável abalo que afete
profundamente o indivíduo e cause ruptura em seu equilíbrio emocional,
interferindo em seu bem estar. Circunstâncias que não atingem a vítima desta
forma não podem configurar dano moral, permanecendo na seara do
transtorno, exasperação ou desconforto que, embora inegavelmente
desagradáveis, são comuns no cotidiano e não repercutem juridicamente na
esfera da responsabilidade civil. No escólio de Sérgio Cavalieri Filho
(Programa de Responsabilidade Civil, 8a edição, revista e ampliada, São
Paulo: Atlas, 2009, páginas 83/84):
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo”.
Demais disso, também é oportuno mencionar o pensamento
atribuído ao Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, ao analisar as
peculiaridades do Recurso Especial no. 590512, in verbis: “É preciso
impedir que se instale, no Brasil, em nome de um direito legítimo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 1020920-97.2018.8.26.0114 - Voto no. 30357 - Campinas
9
legal, a indústria da indenização do dano moral sem razão e sem
sentido, a troco de nada ou por causa de tudo”.
A injusta situação vivenciada pelo autor caracteriza a presença de
aborrecimento, dissabor e aflição que extrapolam as vicissitudes naturais do
dia-a-dia, pois conviveu com uma dívida ilegítima, devidamente inscrita e
com todas as repercussões negativas que lhe são naturalmente palpáveis,
consoante jurisprudência sobredita.
A compensação financeira, concernente à dor e ao sofrimento,
por certo não tem parâmetros naturais de aferição. No entanto, alguns
critérios devem ser colocados na mesa para tentar avaliar-se o dano moral,
tais como: o bem jurídico tutelado, a gravidade da conduta, a extensão do
dano e as condições financeiras do ofendido e do ofensor, a fim de que não
gere o enriquecimento ou o empobrecimento indevido de ninguém.
Considerando-se esses parâmetros, reputa-se a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) boa medida para ressarcir o autor pelos danos morais que padeceu
com o evento, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Esta C. Câmara, em caso deste relator, já decidiu nessa linha,
com a participação dos eminentes Desembargadores Edson Ferreira e J. M.
Ribeiro de Paula: AC 1001159-07.2018.8.26.0106 j. 09/03/20.
Nesses termos, reforma-se parcialmente a sentença (fls. 201/206)
para também condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de indenização de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais em favor do autor, com juros
de mora e correção monetária que deverão incidir a partir do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 1020920-97.2018.8.26.0114 - Voto no. 30357 - Campinas
10
ação, de acordo com o julgamento do Tema 810/STF. Por força do ora
decidido, os encargos da sucumbência devem ser atribuídos exclusivamente à
Fazenda Estadual, o que ora se determina, fixando-se honorários advocatícios
de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, com fundamento no
artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
É o que se determina.
Posto isso, nega-se provimento ao reexame necessário e ao
recurso da Fazenda Estadual, ficando provido, em parte, o recurso do
autor.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..